Tribunal: TJSP
Processo: 1047856-46.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
r específica" (verbete 33 da Súmula vinculante do eg. STF).

- Há, nestes autos, prova suficiente da permanente exposição da impetrante a agentes nocivos, sendo o perfil profissiográfico previdenciário o documento a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei federal 8.213/1991 (de 24-7) como necessário à comprovação do contato permanente e habitual com agentes insalubres para a obtenção do benefício da aposentadoria especial.

Não provimento da remessa necessária.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1047856-46.2021.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 15/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

15/12/2022

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM.

- "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição federal, até a edição de lei complementar específica" (verbete 33 da Súmula vinculante do eg. STF).

- Há, nestes autos, prova

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM.

- "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição federal, até a edição de lei complementar específica" (verbete 33 da Súmula vinculante do eg. STF).

- Há, nestes autos, prova suficiente da permanente exposição da impetrante a agentes nocivos, sendo o perfil profissiográfico previdenciário o documento a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei federal 8.213/1991 (de 24-7) como necessário à comprovação do contato permanente e habitual com agentes insalubres para a obtenção do benefício da aposentadoria especial.

Não provimento da remessa necessária.